Tribunal: STF
Processo: HC 67955
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-15
Data de publicação: 1990-05-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
DESENTRANHAMENTO DE  DEFESA PREVIA INTEMPESTIVA - CORREÇÃO DO ATO
JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUIDO
PRESENTE AO INTERROGATORIO - CONDENAÇÃO PENAL SEM JUSTA CAUSA -
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO TEMA - ORDEM DENEGADA.
          - O OFERECIMENTO DA DEFESA PREVIA NO PRAZO LEGAL CONSTITUI
ONUS PROCESSUAL DO RÉU. A INOBSERVANCIA, PELO ACUSADO, DESSE
IMPERATIVO JURÍDICO, OPERA EM SEU DESFAVOR, GERANDO, COMO
CONSEQUENCIA MAIS EXPRESSIVA, A PRECLUSAO TEMPORAL DE SUA FACULDADE
PROCESSUAL DE ARROLAR TESTEMUNHAS. A PERDA DO PRAZO, DESDE QUE
POR FATO NÃO IMPUTAVEL AO PODER PÚBLICO, E O CONSEQUENTE
DESENTRANHAMENTO DA PECA DEFENSIVA EXTEMPORANEA, ORDENADO POR
DECISÃO JUDICIAL, NÃO CONFIGURAM DESRESPEITO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA.
          - NOMEADO DEFENSOR PELO RÉU, NO TERMO DE INTERROGATORIO
JUDICIAL, O TRIDUO PARA OFERECIMENTO DA DEFESA PREVIA INICIA-SE,
DE PLENO DIREITO, A PARTIR DESSE ATO PROCESSUAL, INDEPENDENTEMENTE
DE QUALQUER INTIMAÇÃO, DESDE QUE A ELE TENHA ESTADO PRESENTE O
ADVOGADO ASSIM CONSTITUIDO.
          - A VIA SUMARISSIMA DO HABEAS CORPUS NÃO SE REVELA
JURIDICAMENTE IDONEA A APRECIAÇÃO E ANALISE DE UM CONJUNTO PROBATÓRIO
COMPLEXO, QUE RECLAMA DESLINDE EM SEDE PROCESSUAL ADEQUADA, COMO A
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, QUE SE REVESTE, POR SUA PROPRIA NATUREZA,
DE ESPECTRO MAIS AMPLO.